Tribunal: TJMT
Processo: 0006323-43.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006323-43.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS PASOLINI MAGALHAES SOARES - CPF: 142.914.497-12 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA EMITIDA PELO AUTOR - PENHOR DE COLHEITA - SAFRA FRUSTRADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O AUTOR –
DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA DA LAVOURA DE SOJA FINANCIADA PELA EMISSÃO DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
SEGURO QUE NÃO ACOBERTA DANOS NA LAVOURA DECORRENTES DE CHUVA – ALEGAÇÃO DE QUE O BANCO POSSUIA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR SEGURO QUE COBRISSE OS DANOS SOFRIDOS – LITERALIDADE DAS CLÁUSULAS DESFAVORÁVEL À VERSÃO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há qualquer prejuízo na falta de julgamento conjunto dos casos na hipótese em que o mérito da ação de cobrança foi apreciado anteriormente ao mérito dos embargos à execução, já que, no caso concreto, a questão discutida na ação de conhecimento é que influencia no resultado dos embargos à execução, e não o contrário. 2. Havendo cláusula expressa na apólice de seguro que exclui a cobertura de lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos, e, não tendo o Banco se comprometido expressamente a contratar seguro com essa cobertura, mas tão somente com cobertura do produto colhido dado em garantia, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido do autor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCAS PASOLINI MAGALHÃES SOARES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. n.

0006323-43.2018.8.11.0000), ajuizada pelo apelante contra COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e BANCO DO BRASIL S.A., considerando que, embora o contrato de seguro tenha sido “
celebrado para acobertar eventuais sinistros em toda a atividade financiada para custeio
”, também constou do pacto, “
no campo ‘Obs’, do item ‘1.RISCOS COBERTOS’, do documento da pág. 9/11 do id. 570994497 (...)
expressa
menção de que o seguro não (cobria) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”
, ou seja, a “
apólice é muito claro quanto à cobertura”,
de modo que, antes
“da colheita a soja plantada não estava acobertada pelo seguro”
, não havendo dúvida de que a autora teve plena ciência dessa exclusão, não tendo, ademais, impugnado “
referido documento
”, não tendo o Banco do Brasil, por outro lado, assumido
“obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo
”, tendo o seguro contratado se restringido
“apenas aos produtos colhidos, o que não é o caso dos autos, eis que retou incontroverso que o sinistro ocorreu antes da colheita”
, julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 129262684).

O autor/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por descumprimento da ordem emanada do TJMT, que reconheceu, no dia 23.03.2021, a conexão entre a presente ação e a ação de Embargos à Execução no 0009516-66.2018.811.0055, e ordenou a reunião de ambos os processos para julgamento simultâneo, inobservância que implicou, segundo alega, em cerceamento de defesa, já que as provas cuja produção fora requerida naqueles autos demonstrariam que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse a operação.

No mérito, diz que é agricultor, e emitiu junto à instituição financeira apelada a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01801-6, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho/2016 a junho/2017, e que, da própria cédula constou expressamente que cabia ao Banco a contratação de seguro com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil para garantir o soja, inclusive, contra eventuais sinistros ou perdas na safra, exatamente como veio a acontecer no caso, em que, em decorrência das chuvas, os grãos plantados apodreceram por completo, e o autor ficou impossibilitado de adimplir a obrigação contraída.

Alega que a sentença padece de erro material, pois o magistrado partiu da premissa de que o apelante tinha ciência das cláusulas da apólice do seguro, quando, na verdade, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem aceitação ou assinatura do apelante, o que já foi reconhecido em acórdão proferido pelo TJMT, em processo cujo objeto era quase idêntico ao da presente ação, só que, referente a área vizinha à do autor.

Por fim, reinsiste na tese de que outorgou, na Cédula emitida ao Banco, poderes,
“para a contratação da cobertura, para o bem descrito na cédula (ou seja, soja)”,
ou seja,

cabia ao Banco expressamente
“realizar os seguros para garantir a soja, ou seja, a moeda de pagamento pelo empréstimo realizado”;
portanto, se o Seguro não foi eficaz em garantir a cobertura do produto apodrecido, então tal responsabilidade é do Banco apelado que descumpriu o contrato.

Por fim, alega que constou expressamente da Cédula que cabia ao Banco “
realizar os seguros para garantir o soja”
, portanto, se o seguro, por qualquer motivo, não foi eficaz em garantir a cobertura mínima do produto, então a responsabilidade pelo descumprimento é do Banco, conforme consta, inclusive, do trecho da Cédula, no sentido de que “
os prêmios correrão por minha (nossa) conta, podendo o Banco fornecer, à seguradora os laudos das avaliações e das vistorias realizadas bem como os lançamentos contábeis em conta gráfica, tudo sem qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos que decorrerem de omissão ou irregularidade na cobertura dos riscos.”

Resiste em que o seguro estipulado e contratado pelo Banco do Brasil “
haveria de cobrir a operação já que o bem a ser segurado era o produto objeto do pacto”,
mas, se não cobriu, a responsabilidade é do Banco, que tinha a obrigação de formalizar a contratação do seguro que assegurasse a liquidação da operação, afinal, era isso que o apelante visava proteger.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar suscitada para anular a r. Sentença vergastada; ou, no mérito,

seja “
c
orrigido o erro material, para que seja modificada a r. sentença, para reconhecer a ausência de qualquer contrato restritivo de cobertura (vez que os juntados são apócrifos e desconhecidos, não existindo no mundo jurídico), seja ainda, a reforma acolhida pelo invocado cerceamento de defesa ante ao descumprimento da reunião dos feito para julgamento conjunto das ações
”;

bem como,
“
seja reconhecido que existe obrigação expressa do próprio Banco Apelado de contratar a cobertura que seria integralmente custeada pelo Apelante, sendo ainda reconhecido que a contratação de seguro que previa como bem segurado a colheita de soja com risco por eventos climáticos e ou chuva excessiva, sendo exatamente o caso do Apelante, sendo em todas as hipóteses reformada sentença para determinar que o Banco Apelado arque com a indenização ou com o ônus por sua ação ou omissão, devendo assim liquidar a operação objeto do presente, vez que é o próprio Banco é o beneficiário do seguro constante na Cédula”
(cf. Id. n. 129262686)

Ambas as requeridas apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. n.

129262694 e 129262696).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A lide gira em torno da Cédula Rural Pignoratícia n° 40/01801-6, emitida pelo apelante Lucas Pasolini em favor do Banco do Brasil, contendo a promessa de pagamento de R$ 699.861,54, com vencimento no dia 29.09.2017, em contraprestação ao financiamento da lavoura de soja (safra 2016/2017) a ser cultivada na propriedade rural do emitente e de seus garantidores (Fazenda Esmeralda IV e V).

Em 08.03.2018, como não houve o pagamento prometido na data aprazada, o Banco do Brasil propôs ação de execução lastreada na aludida CRP no 40/01801-6 (Proc. no 0003932-18.2018.8.11.0055 - Código 273603).

Em 10.04.2018, o emitente Lucas Pasolini ajuizou a presente ação de “
Cobrança Securitária c/c Indenização Por Danos Morais
” em desfavor do Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil (Proc. no 0006323-43.2018.8.11.0055 - Código 276700), para discutir a extensão da cobertura do seguro vinculado à referida CRP no 40/01801-6, e, ao final, pediu a condenação dos réus ao pagamento de indenização securitária em razão das perdas e prejuízos ocasionados ao produto por “
excesso de chuva
”.

No mês seguinte, o apelante apresentou embargos à execução (Proc. no 0009516-66.2018.8.11.0055 - Código 280681), sendo distribuídos por dependência à execução movida pelo Banco do Brasil, os quais permaneceram no aguardo de requerimento para que fossem reunidos aos autos da ação de cobrança, para processamento e julgamento em conjunto.

Nos autos dos Embargos à Execução, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proferiu sentença, indeferindo o pedido de conexão, e julgando o pedido principal improcedente.

O embargante interpôs
o RAC n. 0009516-66.2018.8.11.0055, que foi provido por esta Câmara, para “
reconhecer a existência de conexão entre esta ação de embargos à execução e a ação de cobrança (Proc. no 0006323-43.2018.8.11.0055 - Código 276700), bem assim a necessidade de reunião dos efeitos para julgamento conjunto das demandas, declarando, portanto, a nulidade da sentença proferida precocemente”
.

Do voto condutor do acórdão, constou a seguinte fundamentação:

“(...)

É irretocável a conclusão de não há conexão entre a ação de cobrança e a de execução em razão da completa inexistência de coincidência entre os pedidos ou causas de pedir das duas ações (CPC, art. 55, caput), inexistindo, por outro lado, qualquer risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos (CPC, art. 55, §3o), pois, por mais que a procedência do pedido formulado na ação de cobrança impacte diretamente no negócio que ampara a pretensão executiva, inexiste relação de interdependência ou prejudicialidade necessária entre as duas demandas, sendo materialmente impossível haver identidade entre a causa de pedir da execução, que basicamente se esgota na satisfação da obrigação contida no título executivo em decorrência do inadimplemento inescusável, e os seus correspondentes essenciais em uma ação de conhecimento, ou seja, em razão da natureza de cada ação, nenhum perigo há de superveniência de pronunciamentos judiciais contraditórios ou incompatíveis entre si, ou mesmo que, de alguma forma, vulnerem a segurança jurídica.

Situação diversa, porém, é vista entre a ação de cobrança e os embargos à execução, pois, aqui, sim, é possível divisar claro ponto de contato entre as demandas, mais especificamente a coincidência, em maior ou menor medida, entre a causa de pedir de ambas, isto é, o fundamento usado em ambos os casos para amparar a respectiva pretensão deduzida em Juízo, consistente na discussão a respeito da cobertura do seguro vinculado à CRP no 40/01801-6.

Em que pese o uso do impreciso termo “comum” como o critério definidor da conexão
(CPC, art. 55, caput)
, a lei não exige propriamente a completa identidade entre as causas de pedir, até porque, se assim fosse, o instituto ficaria relegado a situações excepcionalíssimas; na verdade, basta a coincidência do suporte fático ou dos fundamentos jurídicos expostos em cada ação, afinal de contas, “a
conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

Há de se admitir, ademais, que a reunião dos feitos para julgamento conjunto não só é recomendável no caso, mas necessário para garantir a harmonização dos julgados
(CPC, art. 55, §3o), inclusive, a própria sentença apelada dá prova do risco de decisões conflitantes, pois, mesmo antes do pronunciamento de mérito, em caráter exauriente, sobre a existência (ou não) de cobertura securitária nos autos da ação de cobrança, cuja razão de existir reside exatamente na definição dessa questão, aqui, nestes embargos, como razão de decidir estrutural da sentença de improcedência, consignou-se expressamente que o seguro em questão não prevê cobertura para os danos reclamados pelos devedores, aqui embargantes e lá autores, ou seja, não há cobertura contratual/securitária, escancarando, assim, a potencialidade da superveniência de decisões conflitantes e incompatíveis sobre a mesma questão.

(...)”.

Como se vê, o acórdão concluiu que, antes da apreciação dos embargos, o mérito da presente ação de cobrança precisaria ser apreciado, e que isso acarretaria a procedência ou improcedência dos embargos à execução.

Assim, não há qualquer prejuízo na falta de julgamento conjunto dos dois processos no caso em que o mérito da ação de cobrança foi apreciado anteriormente ao mérito dos embargos à execução.

Ademais, não há falar em cerceamento de defesa pela falta de produção de prova alegadamente requerida nos autos dos embargos à execução, já que qualquer prova que a parte pretendia produzir na ação de cobrança deveria ter sido solicitada nos autos da própria.

Portanto, rejeito a preliminar de anulação da sentença.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis os fundamentos adotados na sentença:

“(...)

No caso dos autos, em que pese a alegação da parte autora de que o contrato de seguro foi celebrado para acobertar eventuais sinistros em toda a atividade financiada para custeio, no campo “Obs”, do item “1.RISCOS COBERTOS”, do documento da pág. 9/11 do id 57099497, há expressa menção de que o seguro não cobre lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos. Veja bem: não há dúvida nenhuma! A apólice é muito clara quanto à cobertura! Antes da colheita a soja plantada não estava acobertada pelo seguro.

Ademais, além de a parte autora não ter impugnado referido documento, na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01801-6 (pág. 45/50 do id 57099496 e pág. 1/7 do id 57099497), na cláusula que versa sobre o seguro de bens vinculados, há a indicação da ciência da parte autora quanto às condições do seguro (pág. 1 do id 57099497).

Diante disso, entendo que a cobertura do seguro contratado se restringe apenas aos produtos colhidos, o que não é o caso dos autos, eis que restou incontroverso que o sinistro ocorreu antes da colheita.

A título de informação, oportuno destacar que existe diferença entre seguro agrícola e seguro de penhor rural. No primeiro o segurado tem direito à indenização de prejuízos causados à lavoura, mesmo que ainda não colhida, decorrentes de fenômenos da natureza. Já no segundo a cobertura abrange apenas os produtos já colhidos. Obviamente que o custo do seguro agrícola é substancialmente maior que o seguro de penhor, sendo do meu convencimento que a parte autora pretende, após ter contratado o mais barato e com menor cobertura, receber indenização por risco não assumido. Simples assim: risco não contrato é risco não assumido!

Prosseguindo, passo a analisar o pedido subsidiário formulado pela parte autora de que, em razão da cláusula que autorizou o Banco do Brasil a realizar o seguro do bem descrito na Cédula (SEGURO DE BENS VINCULADOS – pág. 1 do id 57099497), este tinha a obrigação de adquirir seguro que acobertava todo o ciclo produtivo, do plantio à colheita.

Todavia, da leitura da referida cláusula, é possível verificar que a finalidade da contratação do seguro é a cobertura de eventuais sinistros envolvendo os bens descritos na cédula, qual seja, a colheita da lavoura de 1.349.625,00 kg(s) de Soja Transg (em grãos) no período agrícola de julho/2016 a junho/2017 (GARANTIAS – pág. 50 do id 57099496).

Assim, não há que se falar em obrigação do Banco do Brasil de contratar seguro para todo o ciclo produtivo, eis que segundo o julgado abaixo colacionado, o termo colheita significa fruto percebido, separado e colhido do principal:

"CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO. INTERPRETACAO. INCIDENCIA DO CDC. CLAUSULAS LIMITATIVAS. CONDICOES GERAIS. INEXISTENCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROVIMENTO. I - A ATIVIDADE SECURITARIA ESTA ABRANGIDA PELO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ARTIGO 3, II, DEVENDO AS CLAUSULAS CONTRATUAIS ESTAREM DE ACORDO COM TAL LEGISLACAO, ADMITINDO INTERPOSICAO CONFORME VERIFICADA ABUSIVIDADE, INCLUSIVE, REFERENTE AS CLAUSULAS LIMITATIVAS EXPRESSAMENTE ADMITIDAS PELA LEI CONSUMERISTA, ARTIGO 54, § 4, REFERENTE AOS RISCOS COBERTOS, A FIM DE COIBIR DESEQUILIBRIO ENTRE AS PARTES. II - OS BENS IDENTIFICADOS E CARACTERIZADOS NA CEDULA RURAL PIGNORATICIA SE RESUMEM NA COLHEITA DA SOJA SAFRA 2003/2004. O TERMO COLHEITA SIGNIFICA FRUTO PERCEBIDO, SEPARADO E COLHIDO DO PRINCIPAL, EXCLUINDO DA COBERTURA LAVOURA OU PLANTACAO EM PE E RESPECTIVOS FRUTOS PENDENTES. III - A AUSENCIA DE EFETIVA ENTREGA DAS CONDICOES GERAIS DO CONTRATO AO CONSUMIDOR PODERIA ACARRETAR A ABUSIVIDADE DAS CLAUSULAS LIMITATIVAS (RISCOS COBERTOS), PORQUE VEDARIA O CONHECIMENTO DE SEU CONTEUDO. ENTRETANTO, A APOLICE VINCULADA A CRP EXPLICITOU A COBERTURA CONTRATADA (COLHEITA DA LAVOURA DE SOJA SAFRA 2003/2004), EXCLUINDO O CICLO DE DESENVOLVIMENTO. NESSE PASSO, A FRUSTRACAO DA COLHEITA POR CHUVAS EXCESSIVAS NAO POSSUI COBERTURA SECURITARIA, PORQUE O INTERESSE GARANTIDO RESTRINGE-SE AO PRODUTO COLHIDO - SOJA. IV- NA INTERPRETACAO DO CONTRATO DE SEGURO CONFORME AS DISPOSICOES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TEM-SE A INEXISTENCIA DE OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, ABUSIVIDADE E DESEQUILIBRIO CONTRATUAL A ENSEJAR INTERVENCAO JUDICIAL POR NULIDADE DE CLAUSULAS, OBSERVADOS OS PRINCIPIOS DA BOA-FE CONTRATUAL, EQUILIBRIO ECONOMICO E FUNCAO SOCIAL (ARTIGOS 421 E 2.035, CC) E A LEGISLACAO EM VIGOR, ARTIGOS 2, 3, 6, 47, ALEM DE DISPOSITIVOS DO CDC, 757 A 802 DO CODIGO CIVIL E 5, XXXII DA CONSTITUICAO. V - APELO IMPROVIDO, MANTIDO O ATO RECURSADO." (TJGO, APELACAO CIVEL 113539-1/188, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4A CAMARA CIVEL, julgado em 03/04/2008, DJe 95 de 26/05/2008) (Original sem grifo)

Diante disso, considerando que o contrato de seguro celebrado com a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil consta expressamente a exclusão de cobertura para lavoura ainda não colhida e que o requerido Banco do Brasil tampouco assumiu obrigação de contratar seguro para todo o ciclo produtivo, não há que se falar em ato ilícito praticado pelas requeridas, já que agiram dentro do que era esperado da relação contratual.

(...)

Sem delongas, é inquestionável que a apólice do seguro objeto do presente processo possui previsão expressa de que
“NÃO COBRE LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS”,
conforme consta da cópia do Certificado de Seguro vinculada ao Id. n. 129260774 – p. 10.

No presente recurso, o apelante diz que não teve acesso ao mencionado documento produzido unilateralmente, porém, essa alegação não constou da inicial vinculada ao Id. n. 129260772, e por isso, não pode ser conhecida a essa altura do campeonato, porque configura inovação recursal.

Portanto, resta analisar se o Banco possuía obrigação de contratar seguro que garantisse a plantação em pé e respectivos produtos não colhidos.

Quanto ao bem dado em garantia pelo apelante, da Cédula Rural Pignoratícia, vinculada ao Id. n. 129260773 p. 50, constou o seguinte:

Quanto ao seguro a ser contratado, constou o seguinte da
Cédula Rural Pignoratícia
:

(cf. Id. n. 129260774 - pág. 1).

Como se vê, a literalidade da cláusula a que se refere o apelante indica que o Banco foi autorizado a “realizar” os seguros do bem dado em garantia pelo apelante, que no caso, é o produto da lavoura do período de julho/2016 a junho/2017, ou seja, o soja colhido, sem qualquer responsabilidade
do Banco
por eventuais prejuízos que decorrerem de omissão ou irregularidade na cobertura dos riscos.

Diante do que foi definido expressamente pelas partes, não há como impor ao Banco a responsabilidade pela contratação de seguro para cobrir todo o ciclo da plantação, garantindo o sucesso no final da safra, já que a sua responsabilidade foi direcionada tão somente ao produto dado em garantia, que não foi a plantação, mas, sim, a colheita.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022